Tribunal: CARF
Processo: 10140.720645/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2- C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720645/2013-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.837 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
AURENICE RODRIGUES PINHEIRO PILATTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010
IRPF.
ÔNUS
DA
PROVA.
INCUMBÊNCIA
DO
INTERESSADO
IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Não tendo o
contribuinte apresentado documentação comprobatória de seu direito, deve ser
mantida a autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), João Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por AURENICE RODRIGUES
PINHEIRO PILATTI, contra o Acórdão de impugnação, proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS) (4a Turma da DRJ/CGE.), do qual os
membros daquele colegiado entenderam por decidir improcedente a impugnação apresentada
pela contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720645/2013-44
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.837 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720645/2013-44

O auto de infração diz respeito à glosas lançadas referente aos anos-calendário de
2007, 2008 e 2009, exercícios de 2008, 2009 e 2010, a título de Imposto de Renda Pessoa Física,
remontando um total de crédito R$ 81.285,11, atualizados até a data da lavratura da autuação.
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal e da
decisão de primeira instância, a infração diz respeito a: i) glosas de despesas médicas indevidas;
ii) despesas com instrução; iii) pensão judicial; e iv) previdência privada.
Registro que o presente lançamento decorreu de operação deflagrada, no dia
26.04.2012, pela Polícia Federal, com o apoio da Receita Federal e do Ministério Público
Federal, denominada Operação Malha 12, com o objetivo de combater fraudes em deduções nas
declarações de IRPF pela inserção de falsos valores.
Tendo encontrado fraudes na presente DIRPF da contribuinte, a autoridade fiscal
aplicou a multa qualificada de 150%.
Em seu Recurso Voluntário, o recorrente tece diversas considerações, em apertada
síntese, sobre a responsabilização do contador, Sr. Mário César Rodrigues da Costa , contratado
para transmitir suas declarações, informando que suas declarações sempre foram elaboradas e
transmitidas pelo citado profissional, e que o remunerava sobre valores fixos e variáveis em
razão da restituição de cada ano; Aduz que o responsável pela transmissão das declarações do IR
inventou despesas irreais, e que esse deveria ser o responsável pela autuação; informa que foi
vítima de um esquema que supostamente teria lesado diversos outros contribuintes; que por sua
idade avançada, após orientação pública do Sr. Delegado da Receita Federal do Brasil em
retificar sua declaração, esse não o fez, por desconhecer os tramites e também não providenciou
as informações necessárias; pede a redução da multa qualificada de 150%;
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DAS DEDUÇÕES INDEVIDAS E DAS FRAUDES IDENTIFICADAS
Exigiu-se do contribuinte a apresentação de comprovação da efetividade dos
pagamentos havidos com as despesas referente às glosas lançadas pela fiscalização.
Cumpre destacar que no curso da ação fiscal, não identifiquei nenhum documento
que pudesse ao menos apontar algumas das despesas depreendidas, uma vez que se trata de
acusação fiscal baseada em identificação de deduções fraudulentas, onde foi mencionado que o
contador que praticava os atos ilícitos, Sr. Mário César Rodrigues da Costa, criava despesas
fictícias e falsas para obter em nome de terceiros benefícios com as restituições das Declarações
Apresentadas.
Intimada para apresentar as explicações devidas, a contribuinte juntou em suas
declarações os documentos que estavam em sua posse, que constam nas e-fls. 28/96,e que
guardam relação alguma com as deduções praticadas.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.837 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720645/2013-44

Em sua defesa, a recorrente aduziu que teria sido vítima de golpe praticado pelo
Sr. Mário César Rodrigues da Costa, e que esse teria sido responsável por transmitir suas
declarações, do qual teria prestado serviços à contribuinte, nos seguintes termos:
Desde os seus 64 anos de idade, até seus 68 anos, a Recorrente, hoje com 69 anos de
idade, contratou o Sr. Mário César Rodrigues da Costa e este lhe prestou seus serviços
para confeccionar e transmitir, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, suas
Declarações de Ajuste Anual referentes ao exercício de 2008, ano calendário de 2007;
exercício dc 2009, ano calendário de 2008; exercício de 2010, ano calendário de 2009;
exercício de 2011, ano calendário de 2010; e exercício de 2012, ano calendário de 2011.
E m contraprestação aos serviços prestados o Sr. Mário César Rodrigues da Costa
cobrava da Recorrente, determinado valor fixo mais o valor estipulado em percentual
variável sobre o valor do proveito econômico, determinado sobre o valor do Imposto de
Renda a Restituir, em cada ano- calendário.
Pois bem, na tentativa de prestar boa-fé às alegações da recorrente, passei a
analisar o conjunto probatória, e, contudo, não localizei nenhum documento que pudesse dar
lastro às alegações da contribuinte:
1) Não há nos autos nenhuma prova de Boletim de ocorrência policial
informando o ocorrido, e, tampouco, processo judicial informado. A
contribuinte deveria de posse das informações de acusação de fraude,
providenciar ações, ou instrumentos que pudesse afastar sua responsabilidade,
já que disse ser vítima do esquema;
2) Como noticiado pela própria contribuinte, essa não realizou nenhuma
retificadora, da qual pediu apenas somente em sede de impugnação, perdendo,
portanto, a espontaneidade, já devidamente analisado pela decisão de psio.
3) Não há nenhum documento que pudesse ao menos dar um lastro mínimo das
deduções praticadas;
4) Diferente do alegado pela contribuinte, de que o responsável pela transmissões
pelas declarações do IR seria o Sr. Mário César Rodrigues da Costa, pela
citada operação Malha 12, na descrição dos fatos e enquadramento legal de e-
fl. 04/05, não consta em nenhum momento essa informação condizente com as
alegações fornecidas peal recorrente. Nas DIRPF juntadas aso autos em
nenhum momento consta o nome desse possível responsável pelo envio Pelo
Contrário, na e-fl. 89, onde consta a indicação de
5) Pelo contrário, consta que a suposta fraude se dava através da inclusão nas
declarações de pagamentos feitos à Fundação Habitacional do Exército
(FHE/FAM), que é uma entidade de captação de poupança e financiamento de
unidades habitacionais para membros das Forças Armadas, e não oferece
nenhum plano de previdência privada, ou quaisquer outros serviços, que
justificasse deduções do IR;
6) Mesmo que houvesse participação da pessoa informada, não localizei nem nos
autos, nem em pesquisas feitas pela rede mundial de computadores,
informações de que o Sr. Mário César Rodrigues da Costa, estaria nessa
operação. Não há notícia alguma de qual foi o grau de envolvimento dessa
pessoa, e nem informações adicionais ao presente processo que pudesse
colaborar com a figura de “vítima” ao presente caso.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.837 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720645/2013-44

7) No que diz respeito à glosa de pensão alimentícia, não há nenhum documento
judicial que pudesse dar lastro às deduções realizadas;
8) Diante da acusação fiscal de falsidade nas deduções, bem como também pela
informações da recorrente de que foram criadas por terceiros despesas
indevidas com o fim de se beneficiar das deduções falsas, fica inviável
analisar os recidos referente às despesas dos profissionais citados;
9) Por fim, os cheques que teriam sido entregues ao Sr. mencionados pela
contribuinte que, estão sem data de preenchimento, sem cópia da
microfilmagem (apenas xerox simples), sem declaração do banco, sem
informações adicionais, e sem comprovação alguma da sua compensação (e-
fls. 213/217);
Em processos administrativos fiscais, a sonegação, fraude ou conluio estão
previstos nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, in verbis:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72".
Diferente da decisão de piso, que entendeu que não era possível comprovar que a
contribuinte agiu de forma dolosa, compreendo aqui que caberia a ela demonstrar o contrário, e
apresentar suas considerações.
Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.

Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.

(...)

(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013). Grifou-
se.
Assim, tendo em vista que não houve comprovação por parte da contribuinte das
alegações trazidas ao feito, mantendo as disposições da decisão de primeira instância.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.837 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720645/2013-44

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para no mérito NEGAR-
LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 391
DF CARF MF
Original